Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (APELANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (APELADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
: APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO COM RESERVA PREVIDENCIÁRIA. FACULDADE DA ADMINISTRADORA. ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE PARCELAS VENCIDAS. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.905/2024.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência complementar e participante, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 24.307,13, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela inadimplida, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor sustenta a aplicação integral dos encargos contratuais pactuados, enquanto o réu defende a limitação da incidência de juros e correção apenas às primeiras parcelas inadimplidas e a compensação do débito com valores existentes em plano de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a credora tinha o dever de compensar o débito com valores existentes na conta previdenciária do devedor antes de ajuizar a ação monitória; (ii) estabelecer se os encargos contratuais devem incidir sobre todas as parcelas inadimplidas desde seus respectivos vencimentos; (iii) determinar os critérios e o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, considerando a aplicação temporal da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de valores acumulados em plano de previdência complementar como garantia do contrato de empréstimo constitui faculdade da administradora, e não obrigação, conforme interpretação sistemática das cláusulas contratuais que tratam da rescisão e da garantia da operação.

4.

A Resolução no 06 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar condiciona o resgate de valores acumulados em planos patrocinados à cessação do vínculo empregatício, o que impede a compensação compulsória do débito enquanto mantida a relação laboral, preservando a finalidade previdenciária dos recursos.

5.

O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação líquida, positiva e com termo certo, de modo que o inadimplemento configura mora automática do devedor desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações monitórias fundadas em obrigação líquida e com vencimento determinado, os encargos contratuais e os juros moratórios incidem desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização de valores acumulados em plano de previdência complementar como garantia de contrato de empréstimo constitui faculdade da administradora, não configurando obrigação de compensação prévia do débito.

2.

Em obrigação líquida e com termo certo, os encargos contratuais e os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida até o efetivo pagamento.

3.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se apenas a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 397 e 421. CPC e 11. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021.

STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022.

TJMT 1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de Postalis – Instituto de Previdência Complementar em face de Jucelino Barcelo de Moraes, no valor de R$ 24.307,13 (vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e treze centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme previsão contratual, uma vez que a obrigação é líquida e configura inadimplemento automaticamente com o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, além dos encargos contratuais previstos no instrumento firmado entre as partes.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC (cumprimento de sentença)”.

Ambas as partes recorreram.

O autor sustenta que a decisão deixou de observar integralmente as disposições contratuais quanto à incidência dos encargos, motivo pelo qual busca reforma parcial do
decisum
.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê índices específicos de atualização monetária e encargos financeiros, os quais deveriam ser aplicados conforme pactuado, especialmente com incidência desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Afirma que a parte apelada tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e concordou com elas ao assinar o contrato, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Diz que o contrato constitui instrumento válido e eficaz, resultante de acordo de vontades entre partes capazes, gerando direitos e obrigações recíprocos. Assim, uma vez concedido o empréstimo pela apelante, surge o direito de exigir o pagamento das parcelas contratadas em caso de inadimplemento.

Alega ainda que, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora do devedor ocorre automaticamente com o inadimplemento, motivo pelo qual os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não apenas a partir de eventos processuais.

Cita precedentes de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, em ações monitórias fundadas em dívidas líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem desde o vencimento da obrigação.

Defende a legalidade dos encargos contratuais, mencionando que, além dos juros remuneratórios, incidem juros de mora, multa, correção monetária, taxa de administração e taxa adicional de risco, em conformidade com a Resolução no 4.994/2022 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza a cobrança desses encargos em operações realizadas por entidades de previdência complementar com seus participantes.

Menciona que a planilha de cálculos apresentada nos autos foi elaborada estritamente conforme as cláusulas contratuais, devendo ser considerada para apuração do valor efetivamente devido, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos previsto no art. 421 do Código Civil.

Por fim, pede a reforma da sentença para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam nos termos previstos no contrato e desde o vencimento de cada parcela inadimplida, bem como seja afastada a aplicação da multa, nos termos defendidos no recurso.

O réu, por sua vez, alega que a sentença não apreciou integralmente os embargos à monitória, especialmente quanto às matérias levantadas e aos pedidos sucessivos apresentados no caso de eventual procedência da ação e que a decisão deixou de considerar aspectos relevantes relacionados à forma de pagamento das parcelas e à possibilidade de satisfação do crédito por meios menos gravosos ao executado.

Destaca que o contrato de empréstimo celebrado entre as partes teve valor originário de R$20.052,30, a ser quitado em 60 parcelas fixas de R$483,29 cada, conforme indicado na própria ação monitória.

Informa ainda que o credor possuía outros meios para satisfazer o crédito, uma vez que o apelante possui valores acumulados junto ao plano de previdência administrado pelo próprio POSTALIS, os quais foram dados em garantia contratual do empréstimo. Nesse sentido, argumenta que a exequente permaneceu inerte quanto ao uso dessa garantia, optando diretamente pela via judicial, o que configuraria medida mais gravosa ao executado, em afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil.

Registra ainda que o contrato previa hipóteses de vencimento antecipado e utilização da garantia em caso de inadimplência, destacando trecho contratual segundo o qual o contrato seria rescindido e o saldo devedor exigido antecipadamente caso houvesse atraso no pagamento de três parcelas. Apesar disso, a instituição credora teria deixado de utilizar o saldo existente no plano previdenciário do apelante para satisfazer o débito.

Argumenta, ainda, que apenas três parcelas estariam efetivamente inadimplidas, com vencimentos em 31/06/2015, 31/07/2015 e 31/08/2015, razão pela qual somente sobre essas deveriam incidir juros e correção monetária, permanecendo as demais parcelas com o valor original aproximado de R$483,39.

Afirma também que possui saldo acumulado de aproximadamente R$82.709,75 junto ao plano POSTALPREV/POSTALIS, valor suficiente para garantir a satisfação da obrigação, motivo pelo qual entende que o montante efetivamente devido seria de R$13.169,52, conforme demonstrado em tabela juntada aos autos.

Aduz que a execução deveria observar o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, bem como as disposições contratuais que vinculam o saldo existente no plano previdenciário como garantia da operação e que houve inércia e falta de interesse de agir por parte do credor, que deixou de utilizar os meios contratuais disponíveis para quitação do débito.

Nas contrarrazões, as partes pugnaram pela manutenção da sentença quanto aos pontos que lhes foram favoráveis e pela reforma nos aspectos impugnados pela parte contrária (Ids 345936863 e 330611403).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora Postalis alegou ter firmado com o requerido contrato de mútuo em 06/05/2013, no valor de R$20.052,30, parcelado em 60 vezes de R$ 483,29 cada, tendo ocorrido inadimplemento contratual que culminou no protesto do título em 12/02/2019, com débito atualizado em R$24.307,13. Sustentou que a relação jurídica não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e requereu a procedência da ação monitória.

O réu opôs Embargos à Ação Monitória, alegando carência da ação por ausência de liquidez e exigibilidade do título, sustentando que a credora não utilizou os meios contratuais disponíveis para cobrança das parcelas inadimplidas, especialmente a compensação com valores disponíveis em sua conta individual no plano de previdência. Defendeu ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

O juízo de origem julgou procedente a ação, constituindo título executivo judicial em favor da Postalis no valor de R$24.307,13, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o vencimento de cada parcela inadimplida, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O réu
(Jucelino Barcelo de Moraes)
interpôs Recurso sustentando que os embargos à monitória não foram apreciados em sua totalidade, requerendo que seja aplicada correção monetária e juros apenas nas três primeiras parcelas inadimplidas, permanecendo as demais com valor original de R$483,39. Alega que a apelada possui várias formas de ver seu crédito adimplido através da compensação com valores disponíveis em sua conta previdenciária, no montante de R$82.709,75, fazendo jus apenas à cobrança de R$13.169,52.

O autor
(Postalis – Instituto de Previdência Complementar)
também interpôs Apelação, sustentando que a sentença merece reforma por não ter fixado os juros de mora e correção monetária nos termos contratuais específicos previstos no instrumento firmado entre as partes, devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela conforme as cláusulas pactuadas.

A controvérsia central dos autos gira em torno de três questões principais: a possibilidade de compensação do débito com valores disponíveis na conta previdenciária do devedor, a aplicação dos encargos contratuais sobre todas as parcelas inadimplidas e os critérios de atualização monetária e juros moratórios a serem aplicados.

O réu, ora apelante Jucelino sustenta que a credora deveria ter utilizado a compensação com valores disponíveis em sua conta individual no plano de previdência, tornando indevida a aplicação de encargos moratórios sobre todas as parcelas.

Conforme documentado nos autos, o contrato firmado entre as partes estabelece em sua cláusula quinta as hipóteses de rescisão e exigibilidade antecipada do saldo devedor, enquanto a cláusula sexta trata da garantia constituída pelos valores acumulados para fins de resgate. A análise sistemática dessas disposições contratuais revela que a utilização da garantia constitui faculdade da administradora, não obrigação imperativa.

Ademais, o artigo 22 da Resolução no 06 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar estabelece que
"No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício"
. Tal disposição regulamentar impede a compensação compulsória enquanto mantido o vínculo laboral entre o participante e a patrocinadora.

A interpretação teleológica dessa norma visa preservar a finalidade previdenciária dos recursos, evitando que empréstimos contraídos pelos participantes comprometam a formação de suas reservas para aposentadoria. Portanto, a não utilização da compensação pela credora não configura conduta irregular ou abusiva, mas sim observância das regras aplicáveis ao sistema de previdência complementar.

Questiona ainda a incidência de juros e correção monetária sobre todas as parcelas inadimplidas, sustentando que apenas as três primeiras deveriam sofrer tais acréscimos.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), consagrado no artigo 421 do Código Civil, determina que as avenças livremente pactuadas devem ser cumpridas nos exatos termos acordados. No caso em análise, o contrato de empréstimo estabeleceu claramente as condições de pagamento e os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada parcela, independentemente do meio judicial utilizado para a cobrança. Nesse sentido, o precedente firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 502132/RS estabelece que
"

ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS)”
.

Ademais, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Portanto, todas as parcelas vencidas e não pagas estão sujeitas aos encargos contratuais desde suas respectivas datas de vencimento, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado pretendido pelo apelante.

A parte autora, ora apelante Postalis insurge-se contra a fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora em 1% ao mês, sustentando que deveriam ser aplicados os índices contratuais. Argumenta que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de mora ex re, e que a aplicação da taxa SELIC deve observar a irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

Quanto ao termo inicial da incidência dos encargos, a sentença acertadamente fixou o vencimento de cada parcela inadimplida como marco temporal.

Por outro lado,
a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no art. 389 e do § 1o no art. 406, nos seguintes termos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Nos termos do art. 5o, II, da referida lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368, em 15/10/2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, até 29/08/2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Por fim, embora a apelante tenha requerido o afastamento da multa moratória, verifica-se que a sentença não aplicou tal encargo, limitando-se à correção monetária e juros de mora.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 81.582,55, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. O apelante sustenta que os juros devem correr desde o ajuizamento, por se tratar de mora ex re, e que a taxa SELIC só é aplicável a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e positiva; (ii) determinar a aplicação temporal da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas obrigações líquidas e positivas, o devedor está em mora desde o vencimento (art. 397 do CC), mas, como o valor foi atualizado até o ajuizamento, os juros moratórios devem correr a partir desse marco para evitar bis in idem.

4. A Lei no 14.905/2024 não retroage; por isso, a taxa de 1% ao mês é aplicável até 29/08/2024, e a SELIC, apenas a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o valor já foi atualizado até essa data.

2. A taxa de 1% ao mês aplica-se até 29/08/2024, e a taxa SELIC, somente a partir de 30/08/2024, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/05/2022.

STJ, AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2017.

TJMT, ApCiv 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/11/2024.

TJMT, Emb. Decl. 1000107-80.2023.8.11.0085, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 20/06/2025”.
(N.U 1010461-90.2023.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao do autor
para
determinar que até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026